Tribunal: TCU
Processo: 022.265/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em representação sobre possível descumprimento do dever de repassar para a Conta Única do Tesouro Nacional os valores relativos aos depósitos judiciais regidos pelas Leis 9.703/1998 e 12.099/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação em que se aprecia embargos de declaração opostos pela Advocacia-Geral da União em face do Acórdão 642/2025-TCU-Plenário (Rel. Min. Antonio Anastasia), que considerou a representação parcialmente procedente e expediu determinação a diversos órgãos e entidades para elaboração de plano de ação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, e, no mérito, acolhê-los, para excluir a Advocacia-Geral da União do rol de destinatários da determinação constante do item 9.2 do Acórdão 642/2025-TCU-Plenário , que passa a figurar com a seguinte redação: (...) 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal, para que, conjuntamente com a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dentro de suas respectivas competências, no prazo de noventa dias a contar da ciência do presente acórdão, envie a este Tribunal plano de ação contendo medidas, responsáveis e prazos de implementação para a adoção de providências concretas com vistas ao desenvolvimento de uma solução que possibilite à Caixa Econômica Federal o recebimento de depósitos judiciais com a segurança razoável de que tal documento esteja corretamente classificado, nos termos da legislação correlata; (...) 9.2. notificar a embargante e demais interessados a respeito do presente acórdão.